Tribunal: CARF
Processo: 10980.011728/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011728/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.795 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
JOSÉ ADEMIR DOS SANTOS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados que justificaram o desatendimento registrado em 05.07.2007, e-fl. 06:
Com fundamento no parágrafo 60 do artigo 16 da Lei Complementar n°123, de
14 de dezembro de 2006 , e no artigo 8° da Resolução CGSN n°4, de 30 de maio de
2007, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar pelo Simples
Nacional por incorrer na(s)seguinte(s) situação(ões): [...]
- Atividade econômica vedada: 2539-0/00 Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em metais
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
Xl. [...]
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundo da então
Secretária da Receita Federal, cuja exigibilidade não está suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011728/2007-17
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011728/2007-17

Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Caso a(s) pendência(s) acima relacionada(s) seja(m) regularizada(s) no período
de 02/07/2007 a 31/07/2007, a pessoa jurídica deverá, se for de seu interesse ingressar
no Simples Nacional, formalizar nova opção até às 20 horas (horário de Brasília) do
dia 31 de julho de 2307.
A não solicitação da opção pelo Simples Nacional no prazo previsto implicará o
não ingresso da pessoa jurídica neste regime.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que ocorrer a ciência deste
Termo. Considera-se ocorrida a ciência deste Termo no décimo quinto dia contado da
data da solicitação abaixo registrada A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da
Receita Federal do Brasil de Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário
do contribuinte e protocolizada em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme disposto nos arts. 5o, 15, 17 e nas alíneas b dos incisos III do
caput e do parágrafo 2° do art. 23 do Decreto n°70.235, de 6 de março de 1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma DRJ/CTA/PR no 06-32.223, de 10.06.2011, e-fls. 15-18:
OPÇÃO PELO SIMPLES. ATIVIDADES AMBÍGUAS.
A empresa que exerce atividade econômica cujo código CNAE abrange
concomitantemente atividade permitida e impeditiva (arrolada no Anexo II da
Resolução CGSN no 06/2007) pode ingressar no Simples Nacional, desde que declare
expressamente que exerce apenas atividades permitidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 15.02.2013, e-fl. 21, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.03.2013, e-fls. 23-34, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I — SÍNTESE
A 7a turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade conforme acórdão n. 06-32.223, alegando em síntese que:
"... No caso, o contribuinte interessado não apresentou - em nenhum momento -
declaração expressa de que exerce tão somente atividades permitidas abrangidas pelo
referido código do CNAE, devendo por isso ser mantida a presunção de que a empresa
desempenhava atividades impeditivas do ingresso no Simples Nacional.
Portanto, tendo em vista que a empresa não cumpriu a exigência prevista no
parágrafo único do artigo 30 da Resolução CGSN n. 6/2007, a solicitação de opção
pelo Simples Nacional realmente não deve ser deferida.
Conclusão Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional."
O indeferimento foi tão somente pelo fato de uma mera formalidade, ou seja,
uma simples declaração de que o recorrente não desempenhava atividade impeditivo.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011728/2007-17

Diante da tempestividade do recurso e não tendo nada que a impeça de juntar a
declaração neste presente momento, vem o recorrente requerer a juntada da declaração
para que surta os efeitos legais, pois, de fato, o recorrente jamais exerceu atividade
Impeditiva para o ingresso no simples federal.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto, requer que seja reformada a decisão que Indeferiu o ingresso
no Simples Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, a
autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra
a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O
recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art.
33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011728/2007-17

instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 15.02.2013, e-fl. 21, e apresentou o recurso voluntário em 26.03.2013, e-
fls. 23-34, fato este confirmado no Despacho e-fl. 40. O recurso voluntário foi apresentado após
findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva da petição e assim a decisão de
primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na esfera
administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital